Tribunal: TJPA
Processo: 0007775-95.2011.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ___________ D.J.E. _____/_____/_____
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N° 0007775-95.2011.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: 2° VARA DA FAZENDA DE BELÉM
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA
PROCURADORA: SIMONE FERREIRA LOBÃO MOREIRA
APELADA: MARIA DO LIVRAMENTO DA COSTA
APELADO:
MAYCON DO ROSÁRIO SOUZA (REPRESENTANTE: MARINILZA REIS DO ROSÁRIO LTDA)
ADVOGADO: MARILENE PINHEIRO DA COSTA ARAUJO OAB/PA 5.607
RELATORA: DESA. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
APELAÇÃO CÍVEL
EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR PENSÃO POR MORTE E TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO E COM ELE SERÁ ANALISADO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO. DEPENDENTE FILHO DO SERVIDOR TEMPORÁRIA QUE CONTRIBUIU PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS). RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUANTO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS RECLAMADAS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINARIO Nº 870.947.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV,
visando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR PENSÃO POR MORTE E TUTELA ANTECIPADA
, proc. nº 0007775-95.2011.8.14.0301, julgou parcialmente procedente o pedido.
Na origem, cuidam os autos de ação ordinária proposta pelos recorridos, sendo respectivamente, genitora e filho do servidor Sebastião da Costa Souza falecido em 09/11/2007, o qual foi admitido no serviço público em 06/03/1991 através da portaria n° 0174-B/91 - DAPE da Seduc para exercer o cargo de professor
.
Após o falecimento do servidor, sua genitora a Sra. Maria do Livramento da Costa ingressou com o pedido de rateio de pensão em 01/04/2008 perante o IGEPREV, o qual foi indeferido (fl.12). Este pedido também fora realizado pela genitora do menor Maycon do Rosário Souza que a época da propositura da ação ainda aguardava seu deferimento ou não.
Sustentam os requerentes que não obstante o segurado fosse servidor temporário, o mesmo era amparado pelo regime estatutário, até mesmo constando em seu contracheque que se tratava de vínculo efetivo, do qual era descontado 9% de seus salários mensalmente para o Fundo Previdenciário- FUNPREV. Ao final, requereram a concessão da medida liminar inaudita altera para que seja reconhecido imediatamente o direito dos requerentes à percepção da pensão por morte.
O Magistrado de piso proferiu sentença fls. 223/229 (verso-anverso) e, julgando parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos:
EX POSITIS, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido aduzido na inicial, razão pela qual extingo o feito com exame do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC, sendo reconhecido o direito à pensão mensal apenas para o menor MAYCON DO ROSÁRIO SOUZA equivalente a uma quota-parte de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da última remuneração do ex-segurado, CONDENANDO o IGEPREV ao pagamento da referida pensão ao autor mensalmente, até este completar 18 anos de idade, e ao pagamento, de forma retroativa, da somatória das parcelas de pensão que lhe deixaram de ser pagas, a contar da data do requerimento administrativo de rateio de pensão, em 03.11.2008 (cfe. doc. de fl. 62), até a data atual, acolhendo parcialmente o v. parecer ministerial e confirmando a decisão interlocutória de concessão parcial da tutela antecipada às fls. 134/136, não sendo reconhecido tal direito à genitora do de cujus, Srª MARIA DO LIVRAMENTO COSTA, em razão do disposto no art. 6º, §1º, da LC 39/2002. Tais valores retroativos deverão ser acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54, do STJ) e correção monetária pelo índice IPCA (em consonância com o firmado na jurisprudência do STJ - REsp 1.270.439 - PR, DJE 02/08/2013), a partir da presente decisão.
Honorários advocatícios compensados, diante da sucumbência recíproca, nos termos do art. 21 do Código de Processo Civil.
Deixo de condenar as partes ao pagamento de custas processuais, eis que a parte autora é beneficiaria de justiça gratuita (Lei nº 1.060/50, art. 12), cfe. pedido que ora defiro, bem como a parte ré é beneficiária de isenção, nos termos do art. 15, alínea g da Lei Estadual nº 5.738/1993 c/c a Lei Federal, nº 9.289/1996, artigo 4º, inciso I.
Sentença não sujeita a reexame necessário, nos termos do art. 475, §2º, do CPC.
Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as cautelas
legais.
P.R.I.C.
Belém, 16 de setembro de 2015.
Inconformado com a sentença que lhe foi desfavorável, a autarquia previdenciária interpôs apelação (fls. 230/237) e, após breve exposição dos fatos, sustentou a preliminar de ilegitimidade passiva. Discorre, quanto a esse ponto, que possui a gerência dos benefícios previdenciários aos segurados do Regime Próprio de Previdência e que o ex-segurada, na qualidade de servidora temporária, não era vinculada àquela sistemática.
No mérito, diz que, em relação ao servidor público temporário, aplica-se o regime geral de previdência social em obediência aos artigos 40, § 13, da CR/88 c/c 5º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual nº 039/02. Explana que o falecida foi contratada temporariamente nos moldes da Lei Complementar Estadual nº 07/91 e que, de acordo com a disposição constitucional, aplica-se a essa categoria de servidores o Regime Geral de Previdência Social. Cita precedentes que entende ser favoráveis à tese exposta.
Defende, também, a aplicação do princípio da legalidade e obediência aos artigos 37, 195, 164 da CR/88; 1º, V, da Lei nº 9.717/98; 24, da Lei nº 9.717/98 e 5º, parágrafo único da Lei nº 039/02. Afirma que as normas citadas dispõem que o Regime Próprio de Previdência é dirigido apenas aos servidores públicos de cargo efetivo, o que não é o caso dos autos.
Aduz o apelante que no caso de uma possível condenação para o pagamento de valores retroativos, devem ser aplicados juros da mora e correção monetária em respeito ao art. 1°-F da lei n°9.494/97.
Por fim, requer o conhecimento do apelo e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.
O apelo foi recebido apenas em seu efeito devolutivo (fl.240).
Não foram opostas contrarrazões (fl. 241).
O Ministério Público com assento neste grau, em manifestação (fls
.
246/250-v), pronunciou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório do necessário.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço da apelação.
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Sustenta a autarquia recorrente a sua ilegitimidade passiva ao argumento de que se mostra indevida a concessão de pensão por morte em favor do apelante pelo fato do falecido ser servidor temporária
.
Entretanto, vislumbra-se que o cerne da controvérsia relativa a obrigatoriedade da autarquia recorrente à concessão do benefício vindicado constitui objeto meritório da demanda, de maneira que a prefacial se confunde com o mérito e com este será analisado.
Sendo assim, resta prejudicada a análise da preliminar arguida.
MÉRITO
Diante do caso, entende-se como questão principal o reconhecimento ou não do apelado MAYCON DO ROSÁRIO SOUZA como dependente do ex-segurado do IGEPREV.
Adentrando ao exame da controvérsia, importante ressaltar inicialmente que com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, foi acrescido ao artigo 40 da CF/88, o § 13 que impôs ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, a vinculação obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos seguintes termos:
¿§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.¿
Na hipótese dos autos, constata-se que o servidor falecido era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará antes do advento da Emenda Constitucional nº 20/98.
No caso, extrai-se dos autos que o recorrido/autor é filho do servidor Sebastião da Costa e Silva, admitida por meio da Portaria nº 0174-B/91 de 06/03/1991 para exercer o cargo de Professor junto à Seduc
,
desempenhando suas funções até a data do óbito, ocorrido em 09/11/2007, constando como vínculo jurídico Estatutário.
Analisando o contracheque do segurado referente ao mês de dezembro/2007 (fl. 61) constata-se o vínculo de ¿não estável¿, bem como sua contribuição previdenciária ao FINANPREV. Diante de tais fatos, depreende-se que o servidor falecido passou aproximadamente 17 (dezessete) anos contribuindo para o Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará, o que fez até o seu óbito, tendo ingressado no serviço público como servidor temporário antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98.
Como dito alhures, após a alteração constitucional, passou a ser delineada uma nova forma para o recebimento das contribuições sociais dos ocupantes de cargos temporários, estando, então, atualmente, a cargo do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), essa obrigação, contudo, na hipótese, diante das questões suscitadas, inexiste razões para a reforma do julgado.
É de se registrar que apesar da autarquia apelante ter conhecimento do vínculo precário do falecido, em nenhum momento providenciou a sua vinculação ao Regime Geral de Previdência Social após a alteração constitucional, tampouco providenciou o repasse das contribuições ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) para fins de compensação financeira.
Desta maneira, diante da demonstração de que o servidor ingressou no serviço público, mesmo a título de contratação temporária, antes da EC nº 20/98, e que, durante toda a vigência do vínculo contribuiu para o FINANPREV, conclui-se então que compete ao Instituto de Gestão Previdenciária-IGEPREV a responsabilidade pelo pagamento do benefício postulado.
Ressalta-se, por conseguinte, que não havendo a comprovação de compensação financeira entre as autarquias previdenciárias, não haveria como o recorrente postular a pensão por morte perante o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), situação esta que o deixaria desamparado ao direito que possui na condição de dependente, qual seja, o recebimento de pensão por morte, benefício de natureza alimentar.
Nesse sentido, destaco o precedente desta Casa, no qual, em caso semelhante ao dos autos, assim se posicionou, ¿
in verbis
¿:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV/PA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR MAIS DE 20 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO.LEGITIMIDADE PASSIVA. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL ATÉ A DEVIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS INSTITUTOS PREVIDENCIÁRIOS DE SUA RESPONSABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 1013, §3º, I, do CPC/2015. APELANTE CASADA COM O SERVIDOR FALECIDO. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.
1 - Dos documentos colacionados aos autos constata-se que o servidor falecido já era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98 na qualidade de servidor temporário, contribuindo para o FINANPREV por mais de 20 anos até a data óbito.
2 - Apesar do apelado ter conhecimento do vínculo precário do servidor falecido, em nenhum momento providenciou a vinculação daquele ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existe comprovação do repasse das contribuições ao INSS, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGPEREV/PA para responder a demanda. Precedente TJPA.
3 - Não havendo contribuição ou cadastro do servidor falecido junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários não haveria como a apelante requerer a pensão por morte perante aquele instituto, situação que certamente a deixa desamparada do direito que constitucionalmente possui na condição de dependente, qual seja, o recebimento de pensão por morte, benefício de natureza alimentar.
4 - Aplicação do artigo 1013, §3º, I do CPC/2015, em razão da reforma da sentença extintiva sem julgamento do mérito, visto que a demanda se encontra em condições de imediato julgamento.
5 - Comprovada a condição de esposa da apelante, sua dependência econômica é presumida, devendo ser concedido o benefício de pensão por morte, com base na legislação vigente à época do óbito do ex-segurado (Súmula n. 340 do STJ), com o ressalva de que seja paga pelo Instituto Estadual até que promova a devida compensação financeira entre os regimes previdenciários.
6 - Recurso conhecido e provido, à unanimidade. Sentença reformada.
(2016.02285808-51, 160.692, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-06-09, Publicado em 2016-06-13)
Por esse fundamento, considerando que a autarquia recorrente recebeu as contribuições até a data do óbito do servidor e inexistindo comprovação da realização de qualquer compensação financeira junto ao INSS, inviabilizando, dessa forma, o deferimento do benefício pelo Regime Geral de Previdência, deve mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará pela pensão por morte no período consignado na sentença atacada.
Por fim, afirma o apelante que em relação ao pagamento dos valores retroativos, devem ser aplicados juros da mora e correção monetária em respeito ao art. 1°-F da lei n°9.494/97.
No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, definiu, em resumo, que nos débitos judiciais da Fazenda Pública, oriundos de relação jurídica não tributária, a aplicação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança de mora, de acordo com o art. 1º-F da Lei n.º 9.494-97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960-2009, é constitucional.
Quanto a correção monetária, em sentido diverso, definiu-se que o art. 1º-F da Lei n.º 9.494-97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960-2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, é inconstitucional, considerando que não se revela medida adequada a capturar a variação de preços da economia, devendo, no caso, ser aplicado o IPCA-E, a fim de guardar consonância com as decisões da Corte na questão de ordem das ADIS 4357 e 4425.
Nesse sentido, seguindo a nova sistemática de correção dos débitos judiciais da Fazenda Pública, referentes a relação jurídica não tributária, aplica-se juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei nº 9.494-97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960-2009 e correção monetária pelo IPCA-E
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO,
apenas

para assentar como juros de mora dos valores relativos a pensão por morte consignado na sentença, o índice de remuneração da caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97) e, como correção monetária, o índice IPCA-E, a ser considerado na fase de liquidação de sentença, mantendo-se os demais termos do julgado impugnado
.
É o voto.
P.R.I.
Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora